Tribunal: TJMT
Processo: 1005081-94.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005081-94.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 009.171.241-62 (RECORRENTE), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 920.722.911-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANO MORAL– POLÍCIA MILITAR– INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO AUTOR SEM MANDADO JUDICIAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - ILEGALIDADE CONSTATADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que os policiais ingressaram no domicílio do autor, sem mandado judicial e a noite, evidente a situação vexatória e caracterizadora de constrangimento, já que própria Constituição Federal confere especial proteção ao repouso noturno, estabelecendo, inclusive, que, por determinação judicial, só é possível entrar no domicílio alheio durante o dia.

Ficando caracterizados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado de Mato Grosso, é devida a reparação.

A indenização pela prática de dano moral deve ser fixada de acordo com o prudente arbítrio do juiz e a ponderação das circunstâncias do caso concreto, além da possibilidade econômica do ofendido e do ofensor.

R E L A T Ó R I O

MARCOS ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA, recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o fundamento que ficou comprovado o abuso de autoridade dos policiais militares que invadiram sua residência, sem nada apreender, bem como não lhe conduziram a delegacia ante a ausência de prática de ato ilícito.

Assevera que, as testemunhas foram unânimes em relatar que após a saída dos militares de sua residência este saiu à porta narrando o acontecido, no qual foi ameaçado e torturado na frente de seus filhos.

Aduz que, algumas torturas não deixam sinais aparente, tais como sufocamento por saco plástico, torturas psicológicas, entre outras, de maneira que não teria como as testemunhas confirmarem que viram marcas, apesar de relatarem que o viram com os olhos vermelhos (spray de pimenta).

Discorre acerca da ocorrência dos danos morais ante a invasão de seu domicílio sem ordem judicial, bem como o abuso perpetrado pelos policiais ao lhe agredirem, devendo ser acolhido o pedido de indenização.

Requer ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ressai dos autos que Marcos Antonio Marques de Almeida ajuizou a ação indenizatória aduzindo em síntese que:

“ O AUTOR, em 16 de fevereiro de 2018, por volta das 18 horas, estava no interior de sua residência, na companhia de seus dois filhos, quando seu domicilio foi invadido por quatro policiais militares com armas em punho, sem mandado, com a alegação que o autor teria supostamente disparado 10 (dez) tiros de arma de fogo no dia anterior.

Os policiais revistaram a residência do autor, assim, como seu automóvel, fizeram a maior bagunça, sem contudo encontrar nenhuma arma de fogo.

Não satisfeitos agrediram psicológica e fisicamente o autor, sofrendo grande humilhação. Fizeram uso de spray de pimenta nos olhos do autor como forma de coagi-lo a confessar a localização de uma arma que o mesmo não possuía e não possui.

Como não conseguiram nenhuma informação, fizeram uso de algemas, e agrediram fisicamente o autor deferindo-lhe tapas no rosto, socos na barriga, sem contudo deixar vestígio que pudessem ser detectados em um possível exame de corpo de delito.

Por fim, colocaram o AUTOR de joelhos, com saco plástico na cabeça, sedo absurdamente torturado asfixiado, com armas apontadas e engatilhadas em sua cabeça.

Depois de todo sofrimento causado ao autor os policiais nada encontraram, mas antes de sair em tom ameaçador disseram para o autor ter cuidado, vez que conheciam bem o veículo do autor.”

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso ao contestar o feito aduziu que o Autor não comprovou as supostas agressões e sequer fez o exame de corpo de delito.

A ação foi julgada improcedente, visto que o magistrado entendeu que o autor não comprovou as agressões sofridas.

Pois bem.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que esta se configure

há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano
" (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Na hipótese dos autos, não há qualquer controvérsia acerca da busca efetuada pelos policiais militares na residência do Recorrente, fato confirmado pelos policiais, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Nos depoimentos, ambas as testemunhas, que são vizinhos do Recorrente, relataram que os policiais chegaram em duas viaturas e quatro deles adentraram na residência e lá permaneceram certo período de tempo, porém não viram as supostas agressões sofridas por este.

Portanto, inconteste que a ação policial se deu desprovida de qualquer mandado de busca e apreensão, sem estado de flagrância, ou seja, sem justa causa.

Tanto o é que, não há qualquer registro acerca de possível cometimento de delito contra o Recorrente com relação a busca realizada pelos agentes do Estado.

Assim sendo, os agentes extrapolaram os limites legais e competência, caracterizando o ato, conduta antijurídica, impondo o dever de indenizar Recorrente que foi submetido ao trauma, bem como constrangimento perante seus vizinhos, causando lesão à honra e intimidade deste.

Conforme sabido, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5º, XI, CF).

Assim, para atos de tal natureza, deveriam os policiais estar munidos do necessário mandado de busca e apreensão e, além disso, agir com maior cautela, averiguando melhor as informações obtidas, de forma a evitar causar danos, como ocorreu na situação em apreço.

Nessa linha, ficou deveras evidenciado o abuso de poder e extrapolação dos deveres funcionais praticados pelos policiais, em nítida ofensa à garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

Logo, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes estatais e os danos sofridos pelos Apelantes, sendo o dano moral decorrente violação a intimidade e privacidade destes ante a invasão do domicílio pelos policiais militares, em clara afronta à garantia da inviolabilidade prevista na nossa Carta Magna.

A propósito, a nossa jurisprudência pátria assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA PARTICULAR DURANTE A NOITE, SEM MANDADO JUDICIAL. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. DILIGÊNCIA POLICIAL ARBITRÁRIA. ATO ILÍCITO CONFUGIRADO. ABUSO DE PODER. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

O Estado "lato sensu" obriga-se a reparar prejuízos materiais e morais decorrentes de comportamentos comissivos ou omissivos que lhe são imputáveis, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal.

Ao ente público compete demonstrar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade civil objetiva, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo causal entre o dano e o evento.

Conjunto probatório revelador de que houve abuso de autoridade na invasão do domicílio dos autores por agentes policiais civis que não dispunham de mandado judicial. Abuso de autoridade configurado. DANO MORAL IN RE IPSA.

Independem de prova os danos morais no contexto do conjunto probatório carreado aos autos, pois se verificam "in re ipsa". ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MONTANTE MANTIDO.

Montante da indenização mantido, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, a situação sócio-econômica das partes litigantes e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, "ut" Súmula 54 do STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, § 4º, DO CPC. É certo que em situações como a ora apreciada devem ser observados os critérios do artigo 20, § 4º, do CPC, pois embora a sentença ostente cunho condenatório, tem-se condenação da Fazenda Pública, hipótese em que o julgador há de arbitrar a verba honorária de sucumbência atentando sobretudo aos critérios da equidade e moderação. Verba honorária sucumbencial majorada. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DO RÉU DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70065876641, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 16-03-2016).

De igual modo, o entendimento da corte Cidadã, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OPERAÇÃO POLICIAL. ABUSO DE PODER. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO.

1. Cuida-se na origem de Ação Ordinária visando à condenação do Estado a indenização por danos morais, decorrente de operação policial em que houve abuso de poder, com fixação de juros moratórios a contar do evento danoso.

2. Incontroverso que, à noite, mais de 10 policiais militares armados, sem mandado judicial ou consentimento do morador, invadiram a residência da vítima à procura de seu filho, submetendo, assim, toda a família - inclusive filha portadora de deficiência - a inadmissível constrangimento ilegal.

3.
O uso de força e de medidas coercivas pelo Estado só se admite com base na lei, na forma da lei, nos precisos limites da lei e sob as penas da lei. Abuso policial causa maior insegurança coletiva do que a própria ausência ou omissão da Polícia quando dela se precisa. Tanto mais quando a violência policial, além de se fazer à margem de indispensável fiscalização judicial, nem sequer respeita o lar dos cidadãos, lugar sagrado e intocável em qualquer sociedade que se pretenda minimamente civilizada
.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, nas quais se enquadra a indenização por danos morais, ora em discussão. Aplica-se a Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". Essa orientação foi ratificada pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp.1.132.866/SP, Rel. originária Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. para acórdão Min. Sidnei Beneti.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1386491/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 24/10/2016)

Presentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, conforme alhures mencionado é, pois, dever do Estado reparar os danos sofridos pelo Recorrente.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Desta via, importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, fixo o valor da indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No que diz respeito aos juros de mora e correção monetária, os consectários legais devem incidir nos termos decidido nos Temas 810-STF e 905-STJ e, após 9/12/2021, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida para, nos termos do disposto no art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos postos na preambular para condenar o Estado a indenizar o Recorrente em danos morais fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023